Tribunal: TJBA
Processo: 8005765-51.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005765-51.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: FRANCISCO ANTONIO KAUPERT JUNIOR & CIA LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO AMORIM NETO, JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão quanto
a aplicação da SE
LIC
. Aplicação
parcial, a part
ir
da nova sistemática da Lei nº 14.905/2024. Juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA. Efeitos infringentes para explicitação dos critérios de atualização. Recurso acolhido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia mantido condenação por danos materiais, determinando a repetição de indébito com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, sem, contudo, explicitar a taxa aplicável. A parte embargante apontou omissão quanto à aplicação da taxa Selic como critério para os juros de mora.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside
em
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente os critérios legais de juros de mora e correção monetária, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada comporta esclarecimento quanto à definição dos consectários legais, diante da nova disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

4. O novo regramento prevê a aplicação da taxa SELIC para os juros de mora e do IPCA como índice de correção monetária, devendo este ser deduzido da taxa legal.

5. O acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, permite harmonizar o julgado com a legislação superveniente, promovendo a adequada individualização dos encargos legais da condenação.

IV.

Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para
consignar que
aos juros de mora deverá ser aplicada a taxa SELIC, e à correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deverá ser deduzido da taxa legal. Caso a taxa SELIC apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8005765-51.2020.8.05.0274
, em que é
embargante
a

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

e embargado
FRANCISCO ANTONIO KAUPERT JUNIOR & CIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.